Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708918-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ANTONIO MAMEDE BERNARDES AGRAVANTE: M. L. F. A. M. B. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 56901587. Destaco que a decisão que revogou a tutela está em consonância com o IRDR 13 e por força legal deve ser mantida. Brasília, 21 de março de 2024 11:25:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador